Tribunal: TJBA
Processo: 8000462-21.2024.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000462-21.2024.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NORMANDO DAMIAO RIBEIRO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVEIRA VARGES

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

Advogado(s)
:
HUDSON ALVES DE OLIVEIRA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por aposentado contra sentença que reconheceu a inexistência de débito referente a descontos em seu benefício previdenciário a título de “contribuição CONAFER”, determinando a restituição simples dos valores (R$ 230,88) e fixando indenização por danos morais em R$ 2.000,00. O apelante pleiteia a majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00, alegando irrisoriedade do montante arbitrado, diante de sua condição de hipervulnerabilidade e dos parâmetros fixados pelo TJBA em casos análogos.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal restringe-se à análise da adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral, diante da ocorrência de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, sem autorização ou contrato firmado com a associação ré.

III. Razões de decidir

3.

A inexistência de autorização válida e a ausência de prova da contratação justificam o reconhecimento de descontos indevidos, em violação à legislação consumerista.

4.
O dano moral revela-se
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, por decorrer da própria lesão a direito fundamental do consumidor.

5.
A jurisprudência pátria e local reconhece a necessidade de quantia compatível com a gravidade da ofensa, a condição econômica das partes e o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

6.
Em observância ao método bifásico de arbitramento do dano moral e aos precedentes do TJBA e STJ, considera-se adequado majorar o valor indenizatório para R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. O desconto não autorizado em benefício previdenciário de natureza alimentar configura falha na prestação de serviço e enseja dano moral i
n re ipsa;
2.
A quantia fixada a título de indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a condição de hipervulnerabilidade do aposentado lesado."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº

8000462-21.2024.805.0111
, da Comarca de
I
TABELA
, em que figura como apelante
NORMANDO DAMIÃO RIBEIRO DOS ANJOS

e
, como parte apelada,

CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES
FAMILIARES E EMPREEND. FAMI. RURAIS DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de ____________ 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça